Tribunal: TJSP
Processo: 2097798-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Prescrição antes do ajuizamento – Decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva (CTN, 174, I) - Ausência de elementos que afastem o reconhecimento da prescrição – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2012 e 2013 – Prescrição antes do ajuizamento – Decurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva (CTN, 174, I) - Ausência de elementos que afastem o reconhecimento da prescrição – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação - REsp 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Decisão mantida - Recurso desprovido.